Tribunal: TJPA
Processo: 0043867-32.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0043867-32.2012.8.14.0301

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO IBIZA

APELADO: THYSSENKRUPP ELEVADORES SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA,
EX VI
DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO PROTELATÓRIO. REDISCUSSÃO DA MÁTERIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS MENCIONADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC. ADVERTÊNCIA DE APLICAÇÃO DE MULTA NOS TERMOS DO §2º DO ART. 1.026 DO CPC/2015, NA EVENTUAL DEDUÇÃO DE NOVA INSURGÊNCIA ABUSIVA. EMBARGOS REJEITADOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em rejeitar os presentes Embargos, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 26/09/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém/PA, 26 de setembro de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

Vistos os autos.

THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
opôs os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra o acórdão de Id. 9889771, que deu parcial provimento ao recurso de apelação em epígrafe, interposto por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO IBIZA
, consoante os fatos e fundamentos que doravante se expendem.

Em suas razões (Id. 10425144)
, sustenta, em síntese, que o acórdão padece de vício de
omissão
, pois teria deixado de abordar a impossibilidade de rescisão contratual, bem como a inexistência de prova dos danos materiais alegados, ônus do qual não teria se desincumbido a parte apelante/embargada, pois os serviços de manutenção dos elevadores teriam sido efetivamente prestados, não sendo razoável ser condenado novamente por isso. Prequestiona os arts. 186, 475 e 927 do Código Civil e o art. 373, I do CPC.

Outrossim, pretendeu a integralização do julgado, a fim de sanar o vício apontado.

A não apresentação de contrarrazões pela parte embargada
foi certificada pela Unidade de Processamento Judicial – UPJ (Id. 10635187).

Brevemente Relatados
.

VOTO

A EXMA. RELATORA, DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

Quanto ao juízo de admissibilidade
,

vejo que os presentes embargos são tempestivos, sendo incabível a cobrança de preparo, nos termos do art. 1023 do CPC
[1]
. Portanto, preenchidos os pressupostos processuais (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer),
sou pelo seu conhecimento
.

Prefacialmente
, impende esclarecer que os embargos de declaração estão disciplinados a partir do art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, o qual leciona que servirão para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Forte nessa premissa e, compulsando os autos,
vislumbro inconsistente a tese de omissão sustentada
, porquanto o silêncio que deve servir de justa causa para o aviamento dos aclaratórios é o de cunho endo-processual e não em relação ao que o ordenamento jurídico nortearia,
in casu
,

a pretensa inobservância dos dispositivos legais prequestionado, tampouco em relação aos elementos de prova dos autos.

Ademais,
se o julgador já se convenceu suficientemente acerca do direito em dialética, desnecessário que aborde todos os argumentos ventilados no processo, pois lhe
incumbe fundamentar positivamente sua decisão, nos termos do art. 93, IX
[2]
da Constituição da República, e não dizer do que
não é

o direito. Em outras palavras, compete-lhe dizer por qual razão decidiu como decidiu, e não justificar o motivo de não ter decidido de outra forma,
conforme se depreende da jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDANTES.
1. Violação ao artigo 1022, II, do CPC/15, não configurada.

Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio
. Precedentes. 2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos, entendeu não estar configurado o instituto da supressio no caso sub judice e entendeu correta a decisão do magistrado que reduziu o valor da multa estabelecida a título de cláusula penal, dada a sua excessividade, de maneira que a alteração de tais conclusões demanda a interpretação de cláusulas contratuais e a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante aos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1669814/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020)

Nessa toada, declaratórios desservem ao fito de reacender a discussão já finda e sepultada, não comportando a busca pelo rejulgamento da lide, conforme a clarividente intenção da parte embargante, por meio dos seguintes expedientes argumentativos extraídos de sua peça integrativa:

Id. 10425144-págs. 02
: (...) Todavia, em detida análise dos autos, constata-se que a decisão fora OMISSA

por não observar à completude dos documentos acostados pela Embargante às fls. 131-150 (ordens de serviços dos meses de novembro de 2011 à outubro de 2012) que comprovam que os serviços durante os meses de toda à vigência contratual foram amplamente prestados pela Embargante.

Diante disso,
concessa venia
, mas o acórdão olvidou-se no tocante à inexistência de prova de danos materiais alegados

pelo Condomínio Embargado.

De outra banda, a literalidade dos artigos 186 e 927 do Código Civil Brasileiro dispõem que o agente somente estará obrigado ao dever de restituição quando demonstrada efetivamente o dano sofrido pela vítima. Em se tratando de dano material este deve estar comprovadamente demonstrado nos autos do processo, conforme entende a jurisprudência: (...)

Id. 10425144-págs. 02 e 03
: (...)
No caso em apreço, as ordens de serviços acostadas aos autos comprovam efetivamente o contrário em relação ao Embargado, isto é, testificam que os serviços de manutenção mensal dos elevadores durante todo o ano de 2011 e 2012 foram efetivamente prestados pela Embargante, inobstante as alegações genéricas do Condomínio Embargado sobre supostas falhas na prestação dos serviços.

O fato é que os serviços foram prestados pela Embargante, não sendo razoável, por conseguinte, que esta seja condenado a restituir valores de serviços que prestou para o Embargado. Desta feita, o ônus de comprovar a redução patrimonial

causada pela ação da Embargante é do Condomínio Embargado, ônus do qual este não se desincumbiu, indo na contramão do inciso I do art. 373 do CPC/2015,
ipsis litteris
: (...)

Assim, Excelências, se durante este período contratual (2011 à 2012), a TK Elevadores mensalmente prestou ao Condomínio Embargado os serviços de manutenção e conservação dos elevadores, disponibilizando toda à sua equipe técnica para tanto, é no mínimo injusto que venha a ser condenada a restituir os valores das mensalidades, uma vez que, independentemente da satisfação do Condomínio do Edifício Ibiza com os serviços ofertados, as provas dos autos tornaram incontroverso o fato de que houve prestação dos serviços pela Embargante.

Eis, pois, contrariado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, impossível acolher-se embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido lastreou-se na orientação atual desta Corte, quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes para a solução da matéria. 2.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 17.906/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)

Portanto, o que pretende a parte embargante, à toda evidência, não é a integração/modificação da decisão embargada, porém, a sua reforma nos moldes da versão atribuída aos fatos, para obter a tutela jurisdicional favorável, fato este que denota o caráter procrastinatório dos presentes embargos de declaração.

Por derradeiro,
no que concerne ao prequestionamento da matéria
, com vistas à interposição de recursos junto aos tribunais superiores, como já dito, é consabido que o julgador não é obrigado a refutar especificadamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, bastando que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De todo modo, o novel diploma também inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto ou virtual, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos de declaração,
in verbis
:

Art. 1.025
. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

À vista do exposto, voto pelo NÃO ACOLHIMENTO dos presentes aclaratórios, mantendo incólume a decisão embargada, bem como pela
advertência
da parte embargante, no sentido de que a eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §2º do art. 1.026 do CPC/2015
[3]
.

Belém/PA,
08
de setembro de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]

Art. 1.023
. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão,
e não se sujeitam a preparo
.

[2]

Art. 93
. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios (...)
IX
- todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação.

[3]

Art. 1.026
. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. (...)
§ 2
o
Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Belém, 03/10/2022